Tribunal: STF
Processo: RE 207420
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DO RECORRENTE DE
APROPRIAR-SE DE CRÉDITO DO ICMS, PORQUANTO NÃO EMITIDA FICHA
RODOVIÁRIA COMPROBATÓRIA DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO NA ENTRADA DA
MERCADORIA NO TERRITÓRIO MINEIRO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 150, V, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional que deu fundamento ao acórdão,
procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, onde não
têm guarida alegações de ofensa reflexa e indireta à Carta Magna.
Incidência, ademais, do óbice da  Súmula 279 do STF,
porquanto necessário para exame do extraordinário o revolvimento das
provas deduzidas na instância ordinária.
De resto, encontra o recurso o óbice da Súmula 284 do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.